Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-54.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004078-54.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JHONNES SOUZA MARQUES - CPF: 054.380.791-61 (APELANTE), NATALIA TASSI BATISTA CAETANO - CPF: 375.470.368-48 (ADVOGADO), RAFAEL PALMIERI ANTONIO - CPF: 213.534.308-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, por não haver requerimento administrativo recente para concessão de auxílio-acidente. O autor alega ter sofrido acidente de trabalho em 2011, recebendo auxílio-doença entre 06/08/2011 e 15/12/2011, e sustenta a existência de sequelas permanentes, motivo pelo qual pleiteia a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do benefício anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se está caracterizado o interesse de agir do segurado para pleitear judicialmente o benefício de auxílio-acidente, mesmo sem apresentação de novo requerimento administrativo específico, quando já houve pedido anterior e concessão de auxílio-doença relacionado ao mesmo núcleo fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de requerimento administrativo anterior e a concessão de auxílio-doença com base no mesmo acidente que fundamenta o pedido de auxílio-acidente evidenciam o cumprimento da exigência de provocação administrativa e configuram pretensão resistida.

4.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da repercussão geral e pelo STJ no Tema 862 estabelece que não é necessário novo requerimento administrativo quando já houve análise anterior da matéria com base no mesmo núcleo fático.

5.

A cessação do auxílio-doença sem a consequente concessão de auxílio-acidente, diante da permanência das sequelas, caracteriza resistência tácita do INSS, configurando o interesse de agir.

6.

A exigência de novo pedido administrativo, após dez anos da cessação do benefício anterior, contraria os precedentes citados e resulta em formalismo excessivo, indevido na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão anterior de auxílio-doença fundada no mesmo acidente que embasa o pedido de auxílio-acidente é suficiente para caracterizar o interesse de agir.

2.

A cessação do auxílio-doença sem conversão automática em auxílio-acidente configura pretensão resistida e dispensa novo requerimento administrativo.

3.

Não se exige o exaurimento da via administrativa quando comprovada a provocação inicial do INSS e a permanência das condições fáticas que justificam o novo benefício.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral); STJ, Súmula 89; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000319-65.2019.8.11.0013, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0005212-57.2016.8.11.0002, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jhonnes Souza Marques contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu a inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta, que restou demonstrada a pretensão resistida por parte do INSS, uma vez que, nos requerimentos administrativos de 2011 e 2015, a própria autarquia previdenciária, em perícias médicas oficiais, indicou expressamente a negativa do benefício de auxílio-acidente.

Argumenta que os documentos acostados aos autos comprovam a existência de manifestação administrativa contrária ao direito pleiteado, o que, à luz do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, torna desnecessário novo requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir.

Alega, ainda, que a cessação do benefício de auxílio-doença, sem a conversão automática em auxílio-acidente, diante da presença de sequelas que comprometem a capacidade laborativa, caracteriza por si só a resistência da autarquia e impõe o dever legal de concessão do novo benefício, independentemente de requerimento expresso.

Defende o preenchimento de todos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, comprovando nos autos a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente, a existência de sequelas permanentes, o nexo causal entre os eventos e as limitações apresentadas, bem como a negativa do INSS quanto ao benefício postulado.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse processual que justifique a intervenção ministerial (id. 295743351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, Jhonnes Souza Marques insurge-se contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu a inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que Jhonnes Souza Marques, ajuizou ação previdenciária em face do INSS, pleiteando concessão de auxílio-acidente com base em acidente de trabalho ocorrido em agosto de 2011.

Relatou na inicial que o acidente provocou fratura exposta no pé direito, levando à concessão de auxílio-doença entre 22/08/2011 e 15/12/2011.

Afirmou que, apesar do retorno ao trabalho, o autor relata sequelas permanentes, tais como: dor crônica, deformidade anatômica, sinostose entre metatarsos, limitação funcional e biomecânica. Aduz também dificuldades em se locomover, manter-se de pé e realizar esforços físicos, mesmo na nova atividade como gari e que recuperou a capacidade funcional plena, estando em desvantagem no mercado de trabalho.

Diante disso, postula auxílio-acidente a partir de 16/12/2011, dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O Magistrado singular, indeferiu a inicial, por ausência de interesse de agir, ao argumento de que não estaria comprovado nos autos a negativa da concessão do benefício, na esfera administrativa, conforme consta do trecho da sentença, a seguir transcrito:

“[...] Além disso, no caso concreto, o último requerimento administrativo apresentado pela autora junto ao INSS é datado do ano de 2015 (id. 189588021), sendo que o protocolo da presente ação somente foi feito em 2025. Assim, o fato de ter decorrido 10 (dez) anos desde o indeferimento administrativo rompe o liame e conhecimento que a autarquia poderia ter a respeito do estado de saúde do autor, o qual eventualmente poderia ser suscitado para conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente.

Sendo assim, em face da falta do interesse de agir, que compõe a condição da ação, na forma do art. 485, I, indefiro a petição inicial. [...]”

Dessa decisão, recorre a parte Autora.

A prova dos autos revela que o Autor, ora Apelante efetivamente sofreu acidente de trabalho no ano de 2011, o qual lhe causou trauma no pé direito, tendo, inclusive, recebido da autarquia previdenciária o benefício de Auxílio-Doença em razão do mesmo evento, no período compreendido entre 06/08/2011 a 15/12/2011.

Ora, embora a exigência de provocação administrativa tenha como finalidade evitar a judicialização prematura de demandas passíveis de resolução na esfera administrativa, bem como permitir que a autarquia previdenciária aprecie inicialmente a pretensão do segurado, tal exigência não pode ser interpretada de forma absoluta.

A sentença combatida destoa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 da repercussão geral, que assentou a possibilidade de ajuizamento da ação judicial sem a formulação de novo requerimento administrativo, desde que já tenha havido pedido anterior relacionado ao mesmo núcleo fático, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, o Apelante demonstra que já formulou requerimento anterior, que resultou na concessão de auxílio-doença, benefício este fundado no mesmo fato gerador que embasa o pedido de auxílio-acidente ora formulado, o que evidencia o cumprimento da exigência administrativa e o interesse de agir.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
–
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa. Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir
”
.
(TJ-MT 10003196520198110013 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 631.240/MG) – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa. 2. Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.
3. Recurso provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito”. (TJ-MT 00052125720168110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2022 - destaquei).

Importante, destacar que a ausência de decisão administrativa formal sobre o auxílio-acidente não inviabiliza o interesse de agir, especialmente porque a própria cessação do benefício anterior já configura resistência tácita da autarquia à pretensão do segurado.

Desse modo, não adequada a exigência de apresentação de novo requerimento administrativo, agora, apenas para a concessão de auxílio-acidente, quando há demonstração da cessação do auxílio-doença precedido de acidente típico, o que caracteriza suficientemente a pretensão resistida.

Diante dessas considerações, impõe-se a cassação da sentença, para dar regular prosseguimento do feito e análise do mérito da demanda.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao

presente Recurso de Apelação, para cassar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento da ação
sem a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025